Tribunal: TJDFT
Processo: 0752850-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752850-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO CESAR LTDA - EPP, PAREDES BETEL BR LTDA, PAREDES BETEL BAHIA LTDA REU: BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP DESPACHO 1. Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela de evidência e efeito suspensivo proposta por INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO CESAR LTDA - EPP, PAREDES BETEL LTDA e PAREDES BETEL BAHIA LTDA, com fulcro nos incisos V, VII, VIII e §1o, do artigo 966 do CPC, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo 0721440-98.2021.8.07.0003, que julgou parcialmente procedente o pedido da ora ré, BAUE ENGENHARIA LTDA, para determinar que as ora autoras retirassem o cadastro de suas empresas da Plataforma Google Meu Negócio, sob a denominação “Casa de Isopor”, sob pena de multa, além de condená-las ao pagamento de indenização por danos materiais pelo uso da marca, de 70% do valor das custas e despesas processuais e de 10% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios. 2. Nos termos do artigo 968 do CPC, a petição inicial da ação rescisória deverá observar os requisitos essenciais do artigo 319, devendo o autor depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente (inc. II). 3. Desse modo, defiro às autoras o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o depósito da importância de cinco por cento do valor da causa, na forma disposta no art. 968, II, do CPC, além do pagamento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 968, § 3o, do CPC. 4. Saliento que os demais requisitos necessários para o processamento da ação rescisória serão avaliados após o cumprimento da determinação. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital